Tribunal: TJDFT
Processo: 0737664-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PARALISAÇÃO DE OBRA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE MAIOR INCURSÃO NO MÉRITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O agravo de instrumento objetiva a reforma da r. decisão do juízo de origem para concessão de tutela de urgência, a fim de (i) autorizar a requerente a paralisar as obras e promover a desmobilização integral; (ii) determinar aos requeridos que se abstenham de proceder a qualquer tipo de penalização, em face da requerente, no âmbito do Contrato 11/2020; e (iii) suspender qualquer penalização administrativa lavrada na pendência da decisão de mérito.
2. Não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar todo o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade e certamente será esclarecido se houve aumento excessivo dos insumos necessários para realização da obra, suficiente para configurar o desiquilíbrio contratual.
3. Com base nestes fundamentos, diante da necessidade de uma maior incursão no mérito da demanda, inclusive aguardando a produção de laudo pericial que amplia o prazo para dilação probatória, a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada deve ser mantida.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.